Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712407-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: NE5 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, EDENJONES ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXECUTADO. DEMAIS TENTATIVAS. ESGOTAMENTO. FERRAMENTA OPERACIONAL. ÓBICE À UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ACESSO. INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. DESNECESSIDADE. EMISSÃO DE ORDEM. DESCABIMENTO. 1. Haja vista que já se encontra operacional, no âmbito deste TJDFT, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), software que permite o cruzamento dos achados constantes de diferentes bases governamentais de dados e facilita, sobretudo quando já esgotadas as demais tentativas de localização de bens passíveis de bloqueio e penhora, a obtenção de informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não, sobre o executado, inexiste óbice ao acolhimento da pretensão de consulta ao aludido aparato telemático. 2. Uma vez que o acesso à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), ferramenta tecnológica instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça identificado sob o n. 39/2014, mecanismo posto à disposição de autoridades judiciárias e administrativas para o registro de ordens de indisponibilidade de bens pertencentes a determinado devedor ou investigado, prescinde de intervenção jurisdicional, e ante a constatação de que a mencionada plataforma computacional não tem por escopo a busca de patrimônio expropriável, o anseio de utilização daquele sistema não merece prevalecer. 3. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 139, inciso IV, do CPC, defendendo a possibilidade de inscrição do nome do devedor no CNIB. Invoca divergência jurisprudencial, colacionado julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002